Tribunal: TJES
Processo: 5003657-52.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003657-52.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON MARCOS CRISTO
RECORRIDO: CORREA E RIOS PARTICIPACOES LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003657-52.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
ROBSON MARCOS CRISTO

RECORRIDO:
CORREA E RIOS PARTICIPACOES LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 53, §4º, DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EXECUTÓRIAS REALIZADAS (SISBAJUD, RENAJUD, MANDADO DE PENHORA). INDEFERIMENTO DE NOVAS DILIGÊNCIAS (INFOJUD). CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E SIMPLICIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 15016780) interposto por
ROBSON MARCOS CRISTO
em face da r. sentença (ID 15016779) que julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
CORREA E RIOS PARTICIPACOES LTDA
.

A demanda originária é uma Execução de Título Extrajudicial fundada em cheque, buscando o pagamento de R$ 25.560,00.

Durante a fase executória, foram realizadas diversas tentativas de constrição de bens, todas infrutíferas, quais sejam: consulta via SISBAJUD (inexistência de saldo), consulta via RENAJUD (inexistência de veículos) e expedição de Mandado de Penhora por Oficial de Justiça (bens não localizados).

A parte exequente pleiteou, então, a realização de consulta ao sistema INFOJUD (ID 56452069).

A r. sentença (ID 15016779) indeferiu o pedido de nova diligência e julgou extinto o processo, com fulcro no art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, por inexistência de bens penhoráveis e em observância aos princípios dos Juizados Especiais.

Irresignado, o exequente interpôs o presente Recurso Inominado, alegando, em suma, a extinção prematura do feito, o cerceamento de defesa e a não exaustão dos meios executórios, requerendo a anulação da sentença para prosseguimento da execução com a consulta ao INFOJUD.

A parte recorrida, embora intimada da interposição do recurso, não apresentou contrarrazões. O preparo recursal foi devidamente comprovado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo sentenciante (ID 15016779) não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
:

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo de origem, especificamente quanto à extinção do feito após a não localização de bens penhoráveis da parte devedora.

É necessário desde logo registrar que a opção pela utilização dos Juizados Especiais foi exclusiva da parte credora e, dessa forma, deve ela se conformar com os alcances limitados proporcionados pelo referido Microssistema, o que seria diferente no âmbito de uma unidade competente para causas cíveis de complexidade mais elevada.

Embora se reconheça a importância da efetividade da jurisdição, nos Juizados Especiais Cíveis a execução deve observar os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual (art. 2º da Lei 9.099/95). O art. 53, §4º, do mesmo diploma estabelece de forma expressa que, não localizado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, expedindo-se certidão de crédito ao credor.

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 4º
Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor
.

No caso, restou demonstrado nos autos que foram realizadas diligências suficientes e adequadas à natureza da
execução no rito sumaríssimo
, com a utilização dos principais sistemas de localização de bens:

SISBAJUD
– sem bloqueio de valores;

RENAJUD
– inexistência de veículos;

Mandado de Penhora
– Oficial de Justiça não encontrou bens.

As novas diligências pleiteadas (INFOJUD) não vieram acompanhadas de indícios concretos de existência de patrimônio oculto ou tentativa de fraude, limitando-se a requerimentos genéricos que, se acolhidos sem critério, transformariam o rito célere dos Juizados em processo de execução ordinária.

O juízo sentenciante pautou-se corretamente ao indeferir o pleito , destacando que "
a propriedade de bem imóvel deve ser pesquisada pela própria parte interessada, junto ao CRGI competente
" e que
"incumbe ao credor demonstrar indícios de alteração da situação econômica da parte executada para o requerimento de uma nova pesquisa
".

Ademais, o juízo sentenciante por bem pautou sua decisão na orientação da Corregedoria: Conforme Decisão proferida pelo Exmo Corregedor Geral da Justiça, Desembargador Willian Silva,

“a natureza dos Juizados Especiais é orientada pela celeridade, simplicidade e economia processual, visando proporcionar uma solução rápida e eficaz aos conflitos de menor complexidade.
Permitir o uso indiscriminado de ferramentas de execução mais complexas, como as sugeridas pela requerente, teria o efeito indesejável de transformar a execução nos Juizados Especiais em um procedimento moroso e complexo
, contradizendo os princípios fundamentais que regem este tipo de jurisdição" (Pedido de Providências, Processo 0000309-12.2024.2.00.0808, Desembargador Corregedor Willian Silva, Corregedoria Geral da Justiça do Espirito Santo, julgado em 30/09/2024). "

Nesse cenário, não há nulidade na sentença que, após exaurimento das diligências cabíveis e ausência de elementos novos, extingue a fase executiva, resguardando o direito de o credor obter certidão de crédito para futura execução, conforme previsto no Enunciado 75 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por ROBSON MARCOS CRISTO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença (ID 15016779) por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)